Tribunal: TJES
Processo: 5014224-40.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014224-40.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROSIMERE SOARES HORA

APELADO: NEUSA MARIA LAURENCO DOS REIS

RELATOR(A):

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. RELACIONAMENTO AMOROSO SEM COMPROVAÇÃO DO ANIMUS FAMILIAE. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de ação declaratória de união estável
post mortem
, julgou improcedente o pedido de reconhecimento da alegada união estável com o falecido, no período de julho de 2003 a maio de 2006. A autora sustenta que houve erro de julgamento, pois a apelada teria confessado a existência do relacionamento e as provas constantes nos autos seriam suficientes para demonstrar a configuração da união estável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para comprovar a existência de união estável entre a autora e o falecido, nos moldes do artigo 1.723 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A configuração da união estável exige demonstração de convivência pública, contínua, duradoura e com objetivo de constituição de família, cabendo à parte autora o ônus de provar tais requisitos, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A alegada confissão da apelada quanto à existência de relacionamento afetivo por período de oito meses não equivale ao reconhecimento da existência de união estável, especialmente diante da negativa expressa quanto à coabitação e ao animus familiae.

Documento firmado pelo falecido, dois meses antes de sua morte, indica residências distintas entre as partes no mesmo imóvel, o que enfraquece a tese de comunhão de vidas e corrobora a versão de relação de inquilinato ou namoro, sem a constituição de núcleo familiar.

O depoimento pessoal da autora, que revelou desconhecimento sobre dados básicos da família do falecido, associado à prova oral considerada inconclusiva, fragiliza ainda mais a tese da existência de entidade familiar.

O relacionamento comprovado nos autos configura vínculo afetivo ou namoro, mas não preenche os requisitos legais da união estável, notadamente a intenção mútua de constituição de família.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A prova da união estável exige demonstração inequívoca de convivência pública, contínua, duradoura e com objetivo de constituição de família.

O ônus da prova dos elementos caracterizadores da união estável recai sobre a parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A admissão de relacionamento afetivo por si só não configura união estável sem a comprovação do animus familiae e da comunhão de vidas.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.723; CPC, arts. 373, I, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, AC nº 1001542-14.2014.8.26.0562, Rel. Des. Carlos Alberto Garbi, 10ª Câmara de Direito Privado, j. 26.04.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5014224-40.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROSIMERE SOARES HORA

APELADO: NEUSA MARIA LAURENCO DOS REIS

Advogado do(a) APELANTE: FABRICIO SIMOURA NASCIMENTO - ES27471

Advogado do(a) APELADO: DEUSA ESPERANCA FERREIRA ROMUALDO - ES33594-A

VOTO

Conforme relatado,
c
uidam os autos de
A
pelação
C
ível interpost
a
por

ROSIMERE SOARES HORA
em face da r. sentença
ID. n.º 11576273
,
proferida
pelo Juízo da 2ª Vara de Família de
Serra -
Comarca
da Capital/ES
, que, nos autos da “
A
ção
declaratória de
união estável post mortem
” ajuizada por ela em desfavor d
a
apelad
a
NEUSA MARIA LAURENCO DOS REIS,
julgou improcedentes os pedidos autorais e resolveu o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais ID. n.º 11576279, a apelante sustenta, em síntese, que a sentença incorreu em
error in judicando
ao não valorar corretamente o conjunto probatório. Argumenta que a própria apelada teria confessado em sua contestação a existência do relacionamento, o que, segundo a apelante, seria suficiente para o reconhecimento da união estável. Pugna, assim, pela reforma integral da sentença para que seu pedido inicial seja julgado totalmente procedente.

Apesar de devidamente intimada, a apelada não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos (ID 11576282).

Pois bem.

Primeiramente, verifico que estão presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, esclarecendo que a autora está amparada pela gratuidade de justiça, encontrando-se dispensada do recolhimento do preparo recursal, razão pela qual conheço do apelo interposto e passo a apreciar as teses recursais.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar se o conjunto fático-probatório constante dos autos é suficiente para comprovar a existência de união estável entre a apelante e o falecido, no período de julho de 2003 a maio de 2006.

A apelante alega que o juízo
a quo
incorreu em erro de julgamento ao não reconhecer a entidade familiar, mesmo diante de uma suposta confissão da apelada e das provas apresentadas.

Contudo, após detida análise dos autos, entendo que a r. sentença não merece reparos.

Para a configuração da união estável, o artigo 1.723 do Código Civil exige a comprovação de uma convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituir família (
animus familiae
). O ônus de comprovar a existência de tais requisitos, por se tratar de fato constitutivo de seu direito, recai sobre a parte autora, ora apelante, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

No caso em tela, a apelante não se desincumbiu a contento de seu ônus probatório.

Inicialmente, não prospera a tese recursal de que a apelada teria confessado a união estável em sua peça de defesa. Ao afirmar na contestação que "as partes viveram um pequeno relacionamento, no período aproximado de 08 (oito) meses", a apelada admitiu a existência de um vínculo afetivo, fato que não se confunde com a admissão de uma união estável. A própria contestação, em sua integralidade, nega veementemente os elementos essenciais da entidade familiar, especialmente a coabitação e o intuito de constituir família, sustentando a existência de uma relação de inquilinato.

O elemento central que distingue um namoro, ainda que qualificado, da união estável é o
animus familiae
, ou seja, a intenção mútua e evidente de se apresentar à sociedade como um núcleo familiar. Este elemento não foi comprovado nos autos.

Ao contrário, as provas mais robustas militam contra a pretensão da apelante. A principal delas, juntada pela própria autora, é a declaração firmada pelo falecido em 06 de março de 2006, apenas dois meses antes de seu óbito (ID 15392831, fl. 3) . Neste documento, o
de cujus
declara que a Sra. Rosimere "residem neste end. (...) no 1º andar", enquanto se qualifica como residente no "3º andar" do mesmo imóvel.

Tal declaração é um forte indício da ausência de coabitação e comunhão de vidas, não sendo comum que um "companheiro", vivendo em união estável, formalizaria um documento para a família da parceira atestando que ambos residiam em apartamentos distintos. Essa prova corrobora, na verdade, a tese da defesa de que a relação era de proprietário e inquilina ou, no máximo, um namoro sem a formação de um lar comum.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL - RELACIONAMENTO AMOROSO -RESIDÊNCIA EM LARES DISTINTOS E AUSÊNCIA DE VIDA FINANCEIRA EM COMUM - PROPÓSITO DE CONSTITUIÇÃO DE FAMÍLIA - NÃO VERIFICAÇÃO - UNIÃO ESTÁVEL - PRESSUPOSTOS - NÃO CONFIGURAÇÃO. -
O artigo 1.723 do Código Civil estabelece como requisitos para o reconhecimento da união estável entre homem e mulher como entidade familiar a convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituição de família - Na busca do enlaçamento de vida e comprometimento recíproco, o operador do direito tem como desafio distinguir a união estável de meros envolvimentos amorosos - Ressalte-se que os requisitos legais que formam o conceito jurídico e autorizam o reconhecimento da união estável são cumulativos, simultâneos e indissociáveis, devendo restar todos caracterizados e concretamente comprovados
- É cediço que não é todo relacionamento afetivo e amoroso, prolongado no tempo, que pode ser considerado uma convivência com o intuito de formar família, devendo apresentar características concretas voltadas à formação e manutenção de um vínculo de companheirismo entre as partes envolvidas - Preserva-se a sentença de improcedência do pedido de reconhecimento de união estável em hipótese na qual
o acervo probatório é consistente no sentido de que as partes mantiveram um relacionamento amoroso, moravam em residências distintas, não estabeleceram uma vida financeira em comum e não tinham propósito de constituição de família, inexistindo preenchimento dos pressupostos cumulativamente elencados no art. 1 .723 do Código Civil de 2002.

(TJ-MG - Apelação Cível: 5015706-57.2022.8 .13.0024 1.0000.23 .330737-0/001, Relator.: Des.(a) Ângela de Lourdes Rodrigues, Data de Julgamento: 07/06/2024, 8ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 10/06/2024)

Ademais, a prova oral colhida em audiência foi corretamente qualificada pelo juízo sentenciante como "inconclusiva" e "sem segurança". O fato de a apelante, em seu depoimento, não ter conseguido declinar informações básicas sobre a família do falecido, como o nome de seus pais e de todos os irmãos, também enfraquece a alegação de que havia uma vida familiar compartilhada.

Portanto, o que se extrai dos autos é a existência de um relacionamento afetivo, um namoro, mas não uma convivência com as características de entidade familiar, tal como definida em lei. A ausência de prova inequívoca do
animus familiae
e da comunhão de vidas impede o acolhimento da pretensão inicial. Nesse sentido:

AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS QUE CONFIGURAM A UNIÃO ESTÁVEL.
Na hipótese dos autos, a prova existente é insuficiente para a demonstração segura de união estável entre o casal . Mero relacionamento amoroso, desprovido da comunhão de vida e de interesses, não configura união estável. Sentença mantida. Recurso não provido.
(TJ-SP - AC: 10015421420148260562 SP 1001542-14 .2014.8.26.0562, Relator.: Carlos Alberto Garbi, Data de Julgamento: 26/04/2016, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/04/2016)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DE FAMÍLIA - UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM - REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 1723 DO CC/02 - INEXISTÊNCIA - ÔNUS DA PROVA - ART. 373, INCISO I, DO CPC - NAMORO QUALIFICADO - SENTENÇA CONFIRMADA - RECURSO NÃO PROVIDO. -
Para o reconhecimento de união estável como entidade familiar, há necessidade de convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família, nos exatos termos do art . 1.723 do Código Civil - Descabe o reconhecimento da união estável quando a parte autora não se desincumbe do seu ônus probatório (art. 373, inciso I, do CPC), no sentido de que o relacionamento noticiado com o de cujus, apesar de público e íntimo, se assemelhava ao casamento - O namoro, ainda que duradouro, mesmo sendo público e notório, não se traduz na afeição conjugal, estabelecida com o objeto de constituir família.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50009924220228130461, Relator.: Des .(a) Ivone Campos Guilarducci Cerqueira (JD Convocado), Data de Julgamento: 02/09/2024, Núcleo da Justiça 4.0 - Especi / Câmara Justiça 4.0 - Especiali, Data de Publicação: 03/09/2024)

Em que pese o entendimento da autora, a relação não foi constituída com o objetivo de estabelecer família, razão pela qual não há como reconhecer a pretensão da autora, pois “importa para a configuração da união estável a verificação factual da existência do indissociável consentimento, porque, tal como ocorre no casamento, também na união estável não há como reconhecer a sua constituição se a relação for destituída do informal consentimento, este identificado pela dupla vontade dos conviventes em convergirem para a formação de uma família em estado de comunhão plena de vida” (Rolf Madaleno, Curso de Direito de Família, 3ª ed., Ed. Forense, p.780).

Portanto, restou demonstrado somente que as partes tiveram um relacionamento amoroso. Contudo, não se evidenciou a unicidade do enlace afetivo entre as partes, isto é, a existência de um vínculo de
convivência, de comprometimento mútuo e da verdadeira intenção de constituir uma família

Nesse contexto,
não configurados os requisitos legais para o reconhecimento da união estável
e sendo
frágil o conjunto probatório,

não
se identificam razões para a re
forma
d
a
r.
sentença.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível mas, no mérito, a ele
NEGO PROVIMENTO
para manter intacta r. sentença recorrida.

Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pela apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida, contudo, a suspensão de sua exigibilidade, em razão do benefício da gratuidade de justiça que lhe foi deferido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.